Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Hipótese na qual os documentos juntados pela executada não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas, uma vez que as únicas provas de pagamento apresentadas não são suficientes para comprovar a quitação dos valores cobrados, cenário que exige dilação probatória e afasta a possibilidade de análise da matéria pela via estreita da exceção de pré-executividade.